Tribunal: TJMT
Processo: 1010041-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010041-89.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Empréstimo consignado, Benefício de Ordem, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO - CPF: 037.193.746-96 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), GIANCARLO AMORIM DA SILVA - CPF: 828.241.501-49 (AGRAVADO), ANDRE RENNO LIMA GUIMARAES DE ANDRADE - CPF: 002.000.166-52 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):BANCO BMG SA

AGRAVADO(S):GIANCARLO AMORIM DA SILVA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
–
CAUÇÃO – SEGURO GARANTIA - VALOR DO DÉBITO ACRESCIDO DE 30%
–
SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO -
PRECEDENTE DO STJ

– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro-garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescid
o de 30% (trinta por cento).
Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem, o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida.
(STJ -
REsp 2.025.363/GO, 3a Turma,
DJe
10/10/2022)

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
BANCO BMG SA
,contra decisão interlocutória proferida (ID. 148091246 –
autos de origem PJE No 1023868-15.2022.8.11.0041
) pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu a garantia apresentada pela agravante, nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença.

Inicialmente, constato que o Banco apresentou seguro garantia como caução para completar o montante indicado pela parte autora como devido, no entanto, conforme análise do entendimento da
RESp
1.691.748/PR, tal medida somente é admitida quando ficar demonstrando que o valor a ser penhorado cause danos a quem sofrer a constrição, devendo ser observado o princípio da menor onerosidade para o Executado, o que não se aplica ao caso em tela visto que o saldo remanescente é de R$ 2.439,41 sem as devidas atualizações.

Portanto,
INDEFIRO
a garantia apresentada.

Acerca da aplicação da multa prevista no art. 523 do CPC, apesar do montante consignado em juízo pelo Réu, não houve determinação para que
o mesmo
efetuasse o pagamento do débito já que, apesar da existência de um título judicial, a sentença, ainda
encontra-se
ilíquida ante a discussão de qual seria o montante devido, restando evidente a impossibilidade de aplicação da multa.

Nesse sentido a jurisprudência a seguir: (...)

Portanto, indefiro a aplicação da multa prevista no art. 523 do CPC visto que, não se trata de dívida líquida.”

Sob esse prisma, foi interposto o presente agravo de instrumento em que as razões recursais se fundamentam, em síntese, a validade do seguro-garantia conforme determina art. 835, §2o do CPC.

Ao final, requer seja atribuído efeito suspensivo ao recurso, na forma do inciso I, do art. 1.019 do CPC, suspendendo-se a decisão vergastada, uma vez que a agravante corre o risco de ser compelida a pagar valores que não são devidos.

O pedido de tutela
recursal
foi
deferido em ID.
210959679
.

O Agravado
apresenta contrarrazões em ID.
214047697
, pelo desprovimento do recurso
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO

COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
movido por
BANCO BMG SA
,contra decisão interlocutória proferida (ID. 148091246 –
autos de origem PJE No 1023868-15.2022.8.11.0041
) pelo Juízo da 1a Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá-MT, que indeferiu a garantia apresentada pela agravante
.

O
Agravante, em suma,
busca o reconhecimento da
validade do seguro-garantia
apresentado
conforme determina art. 835, §2o do CPC
.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada
que

indeferiu a garantia apresentada pela agravante, nos seguintes termos:

“Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença.

Inicialmente, constato que o Banco apresentou seguro garantia como caução para completar o montante indicado pela parte autora como devido, no entanto, conforme análise do entendimento da
RESp
1.691.748/PR, tal medida somente é admitida quando ficar demonstrando que o valor a ser penhorado cause danos a quem sofrer a constrição, devendo ser observado o princípio da menor onerosidade para o Executado, o que não se aplica ao caso em tela visto que o saldo remanescente é de R$ 2.439,41 sem as devidas atualizações.

Portanto,
INDEFIRO
a garantia apresentada.

Acerca da aplicação da multa prevista no art. 523 do CPC, apesar do montante consignado em juízo pelo Réu, não houve determinação para que
o mesmo
efetuasse o pagamento do débito já que, apesar da existência de
um título judicial, a sentença, ainda
encontra-se
ilíquida ante a discussão de qual seria o montante devido, restando evidente a impossibilidade de aplicação da multa.

Nesse sentido a jurisprudência a seguir: (...)

Portanto, indefiro a aplicação da multa prevista no art. 523 do CPC visto que, não se trata de dívida líquida.”

Analsiando
o conjunto processual, verifica-se que não
houveram
mudanças fáticas ou argumentações que modificassem a situação posta desde a análise do peido de tutela
recursal
.

Diante
diso
, como disposto na decisão de análise da tutela
recursal
,
o Código de

Processo Civil, no art. 835, preconiza a ordem preferencial de gradação da penhora,

elencando claramente, em primeiro plano, o dinheiro como garantia do juízo.

Em certas situações, contudo, referida ordem de preferência poderá ser relativizada, eis

que na execução, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não possui caráter absoluto, de forma a admitir o seguro garantia como garantia do juízo.

Assim, o novo Código de Processo Civil fez constar de forma expressa que tanto a fiança bancária, quanto o seguro garantia judicial, se equiparam a dinheiro para a garantia da execução.

Nesse sentido, é o que dispõe o art. 835, § 2o, do CPC/15:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

§ 2o
Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento.

Verifica-se, portanto, que o seguro garantia judicial constitui instituto de alta liquidez, trazendo segurança para a satisfação do interesse do credor, razão pela qual
pode ser aceito como garantia idônea, desde que em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento.

Sobre o tema, anota Daniel Amorim Assumpção Neves que:

A equiparação prevista em lei coloca essas formas de garantia no mesmo patamar, respondendo ao questionamento a respeito de seus status dentro do sistema e da possibilidade de substituição de um pelo outro.
(In Manual de direito processual civil, 8. ed., Salvador, Ed.
JusPodivm
, 2016, p. 2414)

No caso em tela, o valor discutido é R$ 2.439,41 (dois mil, quatrocentos e trinta e nove reais, quarenta e um centavos). Sendo que, a agravante se propõe exatamente a prestar a contracautela por meio do seguro garantia judicial, observando o valor do débito com o acréscimo de trinta por cento, sendo o valor da apólice apresentada de R$ 3.171,23 (três mil, cento e setenta e um reais, vinte e três centavos), porquanto cumprido os requisitos legais.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – MULTA – PROCON – POSSIBILIDADE – CAUÇÃO IDÔNEA – SEGURO GARANTIA – RECURSO PROVIDO.
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é admissível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário em razão da apresentação de seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao débito discutido
.
(TJ-MT 10069006720218110000 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 07/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/06/2022) – Grifo Nosso

EMENTA RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO — RETORNO DOS AUTOS DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA REANÁLISE DO RECURSO COM BASE NOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS _ SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO _ SEGURO-GARANTIA – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA — DEFERIMENTO — POSSIBILIDADE — REQUISITOS AUTORIZADORES PREENCHIDOS — RECURSO PROVIDO. 1.
Possível a suspensão da exigibilidade do crédito não tributário,
decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON, em razão da apresentação de seguro-garantia judicial, em valor não inferior ao do débito, acrescido de trinta por cento (30%).
2. Consonância com o Superior Tribunal de Justiça. 3. Recurso conhecido e provido.
(TJ-MT 10006490920168110000 MT, Relator: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Data de Julgamento: 21/06/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/07/2022) – Grifo Nosso

Sobre tema, assim dispõe o Superior Tribunal de Justiça STJ:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SEGURO-GARANTIA JUDICIAL. INDICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EQUIPARAÇÃO A DINHEIRO. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE PARA O DEVEDOR E PRINCÍPIO DA MÁXIMA EFICÁCIA DA EXECUÇÃO PARA O CREDOR. COMPATIBILIZAÇÃO. PROTEÇÃO ÀS DUAS PARTES DO PROCESSO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ). 2. O § 2o do art. 835 do CPC/2015, para fins de substituição da penhora, equiparou a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. 3. Em que pese a lei se referir a "substituição", que pressupõe a anterior penhora de outro bem,
o seguro-garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que o dinheiro, seja para fins de garantir o juízo, seja para possibilitar a substituição de outro bem objeto de anterior penhora, não podendo o exequente rejeitar a indicação, salvo por insuficiência, defeito formal ou inidoneidade da salvaguarda oferecida
. 4. O seguro-garantia judicial, espécie de seguro de danos, garante o pagamento de valor correspondente aos depósitos judiciais que o tomador (potencial devedor) necessite realizar no trâmite de processos judiciais, incluídas multas e indenizações. A cobertura terá efeito depois de transitada em julgado a decisão ou o acordo judicial favorável ao segurado (potencial credor de obrigação pecuniária sub judice) e sua vigência deverá vigorar até a extinção das obrigações do tomador (Circular SUSEP no 477/2013). 5. No cumprimento de sentença, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial são as opções mais eficientes sob o prisma da análise econômica do direito, visto que reduzem os efeitos prejudiciais da penhora ao desonerar os ativos de sociedades empresárias submetidas ao processo de execução, além de assegurar, com eficiência equiparada ao dinheiro,
que o exequente receberá a soma pretendida quando obter êxito ao final da demanda. 6.
Por serem automaticamente conversíveis em dinheiro ao final do feito executivo, a fiança bancária e o seguro-garantia judicial acarretam a harmonização entre o princípio da máxima eficácia da execução para o credor e o princípio da menor onerosidade para o executado, a aprimorar consideravelmente as bases do sistema de penhora judicial e a ordem de gradação legal de bens penhoráveis, conferindo maior proporcionalidade aos meios de satisfação do crédito ao exequente
. 7. A idoneidade da apólice de seguro-garantia judicial deve ser aferida mediante verificação da conformidade de suas cláusulas às normas editadas pela autoridade competente, no caso, pela Superintendência de Seguros Privados - SUSEP, sob pena de desvirtuamento da verdadeira intenção do legislador ordinário. 8. A renovação da apólice, a princípio automática, somente não ocorrerá se não houver mais risco a ser coberto ou se apresentada nova garantia. Se não renovada a cobertura ou se o for extemporaneamente, caraterizado estará o sinistro, nos termos do Ofício no 23/2019/SUSEP/D1CON/CGCOM/COSET, abrindo-se para o segurado a possibilidade de execução da apólice em face da seguradora. 9. Na hipótese de haver cláusula condicionando o sinistro ao trânsito em julgado para fins de execução da garantia (apólice), como forma de harmonizar o instituto com o ordenamento processual como um todo, admite-se a recusa da garantia ou da substituição da penhora, pelo juízo da execução, a partir das especificidades do caso, se a objeção do executado não se mostrar apta, a princípio, à desconstituição total ou parcial do título. 10. Julgada a impugnação, poderá o juiz determinar que a seguradora efetue o pagamento da indenização, ressalvada a possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto pelo tomador, nos moldes do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil de 2015. 11. O fato de se sujeitarem os mercados de seguro a amplo controle e fiscalização por parte da SUSEP é suficiente, em regra, para atestar a idoneidade do seguro-garantia judicial, desde que apresentada a certidão de regularidade da sociedade seguradora perante a referida autarquia. 12. Recurso especial provido
. (STJ - REsp: 1838837 SP 2019/0097513-3, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/05/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/05/2020) – Grifo Nosso

Como se vê, a substituição por seguro garantia judicial, atende perfeitamente ao escopo acautelatório da determinação de caução, notando-se inclusive que o pedido da parte veio instruído com apólice de seguro.

O Agravado, por sua vez, afirma que
o princípio da menor onerosidade do devedor não pode resultar na maior onerosidade para o credor
, contudo, não há qualquer comprovação de onerosidade excessiva sobre a apresentação da
apólice de seguro
que, como exposto acima, é perfeitamente cabível.

Com essas considerações
, conheço do recurso e

DOU
-LHE PROVIMENTO,
para reformar a decisão agravada e reconhecer
a idoneidade da caução apresentada, ratificando os termos da tutela recursal
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024